Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 57824081.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57326003 padece de omissões, em razão de supostamente não terem sido apreciados os fundamentos lançados na peça inicial e nos acórdãos paradigmas citados.
4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões.
5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo as alegadas omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57326003.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.